Tribunal: TJMT
Processo: 1031411-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031411-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELSON FERNANDO CANIZA - CPF: 495.142.532-72 (APELANTE), BARBARA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 075.526.395-20 (VÍTIMA), ALLYSSON XAVIER SILVA - CPF: 727.542.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INCONTESTE EM JUÍZO – ESCASSEZ PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.

Embora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assuma especial importância, é necessário que ela seja segura e coerente, além de corroborada por outros elementos de provas, o que não ocorreu no caso concreto. Logo, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante do delito, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HELSON FERNANDO CANIZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HELSON FERNANDO CANIZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1031411-57.2020.8.11.0003, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial
aberto
,

além do pagamento da quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal
.

Irresignado, pugna o apelante nas razões recursais de ID 193036207, pela

absolvição
sob a premissa da
ausência de provas
para subsidiar a condenação. Subsidiariamente,
requer o
redimensionamento da pena-base imposta
, a fim de que seja afastada a negativação do vetor judicial da
culpabilidade
, ou

readequada a exasperação
dela decorrente.

Nas contrarrazões disponíveis no
ID 193036211
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer visto no
ID 202119160
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas no que diz respeito ao pedido de reajuste da pena-base.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado
HELSON FERNANDO CANIZA
foi
denunciado

pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9o, do Código Penal
, porque, no dia 25/12/2020, por volta das 07h20min, na residência comum, localizada na Rua D, no 328, Bairro Maria Vetorasso, próximo do bar do Gaúcho, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira
Bárbara dos Santos Bezerra,
com golpe, empurrões, esganadura e apertos.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, condenando o ora recorrente pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher em âmbito doméstico, à pena de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

1.

Do pleito absolutório:

No cenário relatado, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório,

aduzindo que não há nos autos provas de que, de fato, tenha agredido sua companheira.

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que
razão assiste à defesa
quanto à
fragilidade das provas produzidas
.

Embora na fase extraprocessual tenham sido constatados indícios da prática da infração pelo réu,
as escassas provas produzidas no curso da persecução penal em juízo não foram capazes de confirmá-los
com a robustez exigida para a prolação de um decreto condenatório.

Reafirmando o deficiente acervo probatório, constato que na fase investigativa, além da ofendida e do acusado, foram ouvidos dois Policiais Militares, os quais relataram a descrição fatídica ofertada pela vítima, não havendo menção a outras testemunhas ou informantes; além disso, fora confeccionado Laudo de Lesão Corporal (ID

193034770) que atestou a presença de
escoriação em cervical anterior direita e esquerda e edema em região parietal direita
.

Naquela oportunidade, a ofendida
Barbara Dos Santos Bezerra
relatou (ID 193034763) que após uma discussão,
HELSON
teria lhe empurrado contra a parede e apertado seu pescoço e seu braço esquerdo, bem como a expulsado da casa em que coabitavam.

O acusado, por sua vez, perante a autoridade policial (ID 193034774) nada esclareceu sobre os fatos.
Em juízo
(ID 193036202)
somente o réu foi ouvido
e este,
negou a prática da conduta delituosa
, asseverando que
apenas segurou a vítima
porque ela estaria muito nervosa na ocasião.

Nesse contexto, embora não se descure que nos
crimes e contravenções penais praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado; para que o relato da ofendida seja suficiente para sustentar a prolação de um édito condenatório, é necessário que ele seja
seguro e coerente, além de corroborado por outros elementos de provas
ou, no mínimo, não desabonado por qualquer deles.

Na hipótese concreta, como mencionado, a
vítima não foi localizada para depor em juízo
e também
não foram ouvidas quaisquer outras testemunhas
, de modo que a
sua versão não restou seguramente confirmada
.

Além disso, em que pese não se ignorar as conclusões do laudo pericial acostado aos autos, notadamente, por ser uma prova irrepetível, dada
a insuficiência de provas judicializadas
, resta impossível afirmar indene de dúvidas que tais lesões foram provenientes de uma ação do réu ou que existia dolo em sua conduta, principalmente, diante da narrativa sustentada por ele, sugerindo a tese de que apenas teria segurado à vítima para ela se acalmar.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“(...)
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
,
principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos
, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas,
de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer no 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe (...).” (TJMT, AP NU 00006015420158110048)”
(TJMT, N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Assim,
não se ignora ser possível que o réu tenha perpetrado a conduta descrita na denúncia, entretanto
, não existe prova judicializada conclusiva acerca das circunstâncias do fato
e,
como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal.

Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Havendo a menor hesitação sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Diante disso, constatada a anemia do conjunto probatório, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver o réu da infração contra ele imputada.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do pleito relativo à dosimetria penal.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HELSON FERNANDO CANIZA
para, com fulcro no art. 386, VII, do CPP,

absolvê-lo
da imputação quanto à prática da conduta típica descrita no
art. 129, §9o, do Código Penal
, apurada nos autos da ação penal n.o 1031411-57.2020.8.11.0003, que tramitou no d. juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024